Tribunal: TJPA
Processo: 0004974-15.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004974-15.2012.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: JOANA MACIEL GUIMARAES, JOSE RODRIGUES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA À AVALIAÇÃO LEVADA A EFEITO NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE AUTORA CONSIDERANDO QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO É SUPERIOR ÀQUELE OFERTADO INICIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO LEI N°
3.365/1941. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE QUANDO O VALOR OFERTADO INICIALMENTE FOR SUPERIOR AO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA MOSTRA-SE INDIFERENTE O FATO DE A PARTE REQUERIDA, UMA VEZ NÃO ACORDADO ANTES O PREÇO, TER DADO CAUSA À DEMANDA. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS E LIMITES PREVISTOS EM LEI (3%).
PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PREVISÃO NO ART. 85, § 11, DO CPC
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela empresa
VALE S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Agrária Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA
, com pedido liminar, proposta pela ora recorrente, em face de
JOSÉ RODRIGUES GUIMARÃES
e
JOANA MACIEL GUIMARÃES
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes
termos (id nº
2748639
):

“
Isto posto, em respeito com fundamento nos arts. 20, inciso IX e 176 da nossa Carta Maior, dos art. 5º, alínea f, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, do art.6º, parágrafo único, alínea b e art.59, parágrafo único, alínea b, do Código de Minas, seguindo o entendimento dos julgados colecionados, acompanhando o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I

do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar anteriormente deferida, tomando-a definitiva, para a instituição de servidão minerária do imóvel descrito na inicial e na perícia judicial (fls, 412/462), a saber:

Imóvel rural denominado Sítio Maciel Guimarães, localizada na rodovia estadual VS-10, PA, 160, km 10 do município de Parauapebas, com área total de 25, 3222 há, parcialemnte onerado pela servisão mineral da estrada que ligará a rotaória da Vila Planalto até a portaria de mina do Projeto Ferro Carajás S11D, sendo que o objeto da servidão corresponderá a área de 3,5867 há ( três hectares, cinquenta e oito ares e sessenta e sete centiares).

A instituição da servidão começará a contar da data

da imissão na posse, que foi em 02.04.2013 ( fls.359-vol. II), servindo a presente sentença como título hábil para o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos da Lei nº 6.015/73 c/c art.29 do Decreto- Lei nº3.365/1941, CONDENANDO a autora ao pagamento do valor de R$ 339.764,94 (trezentos e trinta e nove mil e setecentos e sessenta

e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização total pela instituição da servidão administrativa sobre o imóvel referenciado, nos termos do laudo pericial (fls.412/462 – vol. III), devendo ser descontado o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), já depositado em Juízo (fls. 349/350 – vol.II)...”

O apelante, em suas razões recursais (id nº
2748640
), sustenta que ajuizou Ação de Servidão Minerária visando implantar o Projeto Ferro Carajás S11D, sendo que o transporte de minério de ferro passaria pelo imóvel denominado Sítio Maciel Guimarães, no qual os apelados eram superficiários do imóvel.

Argumenta que foi parcialmente onerada a servidão e que o pedido de tutela antecipada foi indeferido, tendo interposto agravo de instrumento, por meio do qual lhe foi deferida a tutela recursal mediante pagamento de depósito de caução.

Frisa que os apelados contestaram os documentos constantes dos autos, havendo o juízo singular determinado a realização de perícia na área, cujo laudo foi impugnado pelos recorridos, que requereram inspeção “in loco” na área objeto do pedido.

Afirma que, realizada a audiência, os apelados, alegando fatos novos, aduziram que a Lei Municipal n° 4.671/2016 deveria ser aplicada ao caso concreto, visto que o objeto da lide já não era mais caracterizado como imóvel rural e sim urbano, ocorrendo, desse modo, a valorização do bem.

Defende fundamentos no sentido da improcedência da condenação em honorários e sobre o princípio da causalidade, argumentando que não mereceria prosperar a sua condenação na referida verba sucumbencial, que foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da diferença entre a proposta inicial (R$125.000,00) e o valor atribuído pelo perito judicial (R$339.764,94).

Argumenta também que pelo princípio da causalidade, quem deu causa à presente demanda foram os apelados e não a apelante, que buscou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável através de acordo, porém os recorridos exigiam valores muito acima dos praticados no mercado, o que gerou a necessidade de propositura da ação.

Menciona que, se fosse firmado o acordo, a demanda não seria proposta, logo, quem deveria arcar com os honorários arbitrados seriam os apelados.

Sustenta que os requisitos previstos no art. 85 do CPC não foram preenchidos.

Refere-se à porcentagem fixada (1,5%) em favor da advogada dos apelados, Dra. Betânia Maria Amorim Viveiros.

Diz não merecer prosperar igualmente a porcentagem fixada a título de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia Fernandes, Milech e Advogados Associados, pleiteando a redução dos percentuais fixados, conforme expõe.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença que o condenou a responder integralmente pelos honorários dos advogados da parte adversa.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id nº 2748642) sustentando que não merece prosperar os argumentos da apelante, dado que contrariam a Súmula 617 do STF e o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Pugnam pela majoração dos honorários recursais.

Ao final, requereram o desprovimento do recurso.

Os autos vieram remetidos a este Tribunal e distribuídos, inicialmente, à relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3282888).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 3541227).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, passando ao seu julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o juiz de piso agiu corretamente ao condenar a empresa Vale S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 3% (três por cento)
sobre o valor da diferença entre a proposta inicial (R$125.000,00) e o valor encontrado pelo perito judicial (R$339.764,94) na ação de servidão minerária movida pela apelante em face dos apelados
José Rodrigues Guimarães e Joana Maciel Guimarães.

A apelante argumenta que não caberia a sua condenação em honorários sucumbenciais, visto que, segundo o princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação foram os requeridos/ora apelados, que não aceitaram o valor proposto pela empresa e não celebraram o acordo então proposto, fato que gerou a necessidade de propor a ação judicial mencionada.

Pois bem, em que pese os fundamentos apresentados pela empresa apelante, cuido que não há como entender de forma diversa do julgamento firmado pelo juízo “a quo”, posto que, após a avaliação pericial técnica na área, foi constatado que, de fato, o valor proposto pela recorrente, a título de indenização pela servidão postulada, estava bem abaixo do valor da área objeto do pedido, de modo que cabia ao magistrado arbitrar os honorários com base no princípio da sucumbência.

No caso, de fato, o valor ofertado pela empresa Vale S.A a título de indenização pela implementação da servidão minerária foi no importe de
R$ 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais), ao passo que o
quantum
indenizatório total fixado em sentença, com esteio no laudo pericial judicial, foi de
R$ 339.764,94
(trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ou seja, mais do que o dobro do valor proposto.

Nesse cenário, então, é irrecusável a sucumbência da parte recorrente, devendo ela ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ocorre que, no que se refere a esse tema, em ação de servidão administrativa processada sob o regime do Decreto-Lei n° 3.365/1941, restará configurada a sucumbência da parte autora quando a indenização arbitrada for superior ao valor da oferta inicial, mostrando-se indiferente, por conseguinte, o fato de a parte requerida ter dado causa, uma vez não acordado antes o preço, à demanda.

Nessa linha sito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. (...) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 3. Em ação de constituição de servidão administrativa processada sob o regime do Decreto-Lei n° 3.365/1941, está caracterizada a sucumbência do ente interventor quando a indenização arbitrada é superior ao valor da oferta, sendo sua a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas e também dos honorários advocatícios, os quais poderão ser arbitrados por apreciação equitativa (artigos 27, § 1°, e 30, do Decreto-Lei 3.365/1941. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – APELAÇÃO APL 0062334620168090041. Data da publicação: 02/10/2018)

Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência em ações de servidão, o art. 27, § 1º, do Dec. Lei n° 3.365/41 estabelece:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

(...) § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).
(grifei)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, explicitando a correta exegese dos artigos 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, assentou o entendimento no sentido de que, nas ações de desapropriação ou de instituição de servidão, a sucumbência, para efeito da definição da responsabilidade pelas custas e honorários de advogado, orienta-se pela diferença entre a indenização arbitrada em sentença e a oferta inicial. Por outros termos, a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE DO PERITO. SUCUMBENTE. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. REVISÃO DOS CRITÉRIOS E DA METODOLOGIA EMPREGADOS NA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS DO PERITO. ATRIBUIÇÃO AO SUCUMBENTE. EXPRESSÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO CDC À PERÍCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. IDENTIDADE ENTRE OFERTA INICIAL E INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A PARCELA CUJO LEVANTAMENTO É OBSTADO PELA LEI. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 131/STJ. DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 70/STJ. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015, também quando irrelevantes o ponto ou a questão para o correto deslinde da controvérsia. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.

3. Não é cognoscível o recurso especial para o exame da justeza da indenização arbitrada em ação de desapropriação quando a verificação disso exigir a revisão e a reinterpretação dos critérios e da metodologia utilizados nos laudos do assistente técnico e do perito judicial. Inteligência da Súmula 07/STJ.

4. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

5. Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado. Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente.

6. Ainda que a indenização judicial corresponda à oferta inicial, admitem-se juros compensatórios e juros moratórios sobre a parcela cujo levantamento não é permitido pelo Decreto-Lei 3.365/1941.

Precedentes.

7. A teor da Súmula 131/STJ, nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.

8. O regime do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 não se estende, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, às desapropriações executadas por pessoa jurídica de direito privado, por não se lhe aplicar o teor do art. 100 da Constituição da República, conforme se extrai do julgamento dos EREsp 1350914/MS, Rel. Ministro Og Fernandes (Primeira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe 15/02/2016).

Aplicação do teor da Súmula 70/STJ.

9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial de Concessionária Move São Paulo S.A. e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial de Ilda Ferreira de Souza.

(AREsp 1253139/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL.
SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO INICIAL INFERIOR À CONDENAÇÃO. ÔNUS DOS EXPROPRIANTES.

1. Considerando que houve prequestionamento a respeito da matéria e adequada impugnação no Recurso Especial, cabe manifestação do STJ quanto aos ônus sucumbenciais reconhecidos pelas instâncias ordinárias.

2. Os expropriantes respondem pelos honorários de advogado e de assistente técnico da parte adversa quando o valor da condenação é superior àquele ofertado inicialmente, sendo irrelevante a realização do depósito complementar determinado pelo juiz de origem.

3. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito infringente.

(EDcl no REsp 1204241/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 25/04/2011) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE DO PERITO. SUCUMBENTE. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. REVISÃO DOS CRITÉRIOS E DA METODOLOGIA EMPREGADOS NA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS DO PERITO. ATRIBUIÇÃO AO SUCUMBENTE. EXPRESSÃO LEGAL.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015, também quando irrelevantes o ponto ou a questão para o correto deslinde da controvérsia. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.

3. Não é cognoscível o recurso especial para o exame da justeza da indenização arbitrada em ação de desapropriação quando a verificação disso exigir a revisão e a reinterpretação dos critérios e da metodologia utilizados nos laudos do assistente técnico e do perito judicial. Inteligência da Súmula 07/STJ.

4. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

5. Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado. Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1232887/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018) (grifei)

A

contrario sensu
, se a oferta inicial for igual ou superior ao montante indenizatório afinal fixado em sentença, a sucumbência será integralmente do desapropriado, o que não é o caso dos autos.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONDENAÇÃO INFERIOR À OFERTA INICIAL. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública, para efeito da definição da responsabilidade pelas custas e honorários de advogado, orienta-se pela diferença entre a indenização arbitrada em sentença e a oferta inicial. Inteligência dos arts. 27, § 1.º, e 30 do Decreto-Lei 3.365/1941.

3. Na hipótese de a oferta inicial superar o montante indenizatório, essa responsabilidade é integralmente do desapropriado.

4. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. (AREsp 1242942/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Assim, no caso em tela, considerando que o valor ofertado é quase duas vezes menor do que aquele fixado na sentença com base na avaliação judicial, ressai evidente a sucumbência da parte recorrente, já que esta objetivou insti
tuir gravame no imóvel dos réus, porém mediante o pagamento de indenização manifestamente inferior àquela que deveria ser ofertada, a qual, seguramente, não satisfaria o preceituado no art. 5º, XXIV, da CF/88, aplicado analogicamente aos casos de servidão.

Em relação ao percentual da verba honorária arbitrado na sentença, entendo que foi fixado de forma razoável, dentro dos limites estabelecidos na lei e seguindo os parâmetros de fixação. Isso porque os honorários advocatícios nas ações de instituição de servidão seguem o regramento estabelecido pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, com redação conferida pela MP nº 2.183-56, de 24AGO01, segundo o qual o expropriante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do expropriado, observado o limite entre meio e cinco por cento do valor da indenização.

A par disso, honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos réus, fixados no total de 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente e o montante final da indenização, mostra-se justo, considerando a relevância da causa e o tempo de tramitação do processo, mais de 10 (dez) anos.

A questão relativa ao ponto tratado já foi objeto de exame nesta Corte, consoante os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO. COEFICIENTE DE SERVIDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A indenização deve ser calculada em cada caso concreto, levando em conta todas as circunstâncias que permeiam a servidão, como o prejuízo sofrido, o valor da terra nua, os riscos para o imóvel, a restrição do uso, dissabores, entre outras peculiaridades. Ausente comprovação de incorreção no laudo é de ser mantida a conclusão da prova pericial. Precedentes.

2. Honorários advocatícios redimensionados, em atenção ao disposto no art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(AC nº 70079493409, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Francesco Conti, j. em 21NOV18);

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. -
Servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, incidente sobre a propriedade particular. Sua instituição acarreta indenização dos prejuízos efetivamente sofridos pelo particular, não se indenizando o valor total da propriedade. - Laudo oficial que não apresenta irregularidades, devendo ser utilizado para fins de arbitramento da indenização pelos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel serviente. - A utilização do método comparativo de dados de mercado encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo credibilidade do laudo. - A área remanescente, não tendo sofrido restrições quanto ao uso, não deve ser indenizada, pois a instalação das linhas de transmissão não altera o uso da propriedade, de modo que descabida a sua inclusão no cálculo como parcela indenizável.
- Honorários advocatícios que devem ser mantidos tão somente em relação ao demandante, observado o art. 27, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, porquanto inexistente a chamada sucumbência recíproca. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(AC nº 70066392077, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar Maia, j. em 28ABR16).

Nessas circunstâncias, observados os critérios e os parâmetros fixados em lei e o entendimento firmado em ações semelhantes, e observado no caso a realização de perícia, acompanhamento de assistente técnico, apresentação de quesitos e o tempo de tramitação do feito, mostra-se, com efeito, razoável os honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o montante condenatório da indenização, devido pela
empresa apelante, porquanto atendidos os parâmetros do art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-lei nº 3.365/41.

No mesmo sentido os precedentes a seguir selecionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. INTERLIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - ART. 27, §§ 1º E 3º, II, DO DEC. LEI Nº 3.365/41. I -
A par da relevância do interesse público, na

melhoria das condições técnicas da transmissão e fornecimento de energia elétrica, e
ampliação de novas cargas, com vistas ao fomento do desenvolvimento regional e social, bem como os benefícios em favor da coletividade, tal não dispensa a justa indenização, com base em avaliação atual, correspondente com a realidade do mercado. No caso, o método comparativo de dados adotado na perícia judicial, revela-se mais seguro, consoante a jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, tendo em vista a diferença de valorização imobiliária do metro quadrado, conforme o tamanho total do imóvel e a sua aptidão comercial, e a respectiva depreciação
minus valia
-, notadamente com vistas à indenização da restrição parcial havida, nos termos do art. 15-A, §§ 1º e 3º, do Dec-Lei nº 3.365/41 Além do mais, a indicação da técnica adotada para apuração do coeficiente de servidão, através dos fatores depreciativos, bem como para definição da faixa de servidão, em observância aos parâmetros de segurança. Precedentes deste TJRS em casos análogos. II
Verba honorária no percentual de 5% sobre a diferença do valor ofertado e o montante condenatório, em desfavor da empresa autora, haja vista a ausência de decaimento da parte ré, conforme os parâmetros constantes do art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Dec.-Lei nº 3.365/41
. Apelações da concessionaria desprovida. Apelação da parte demandada parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70078152410, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 30/09/2019)
(grifei).

SERVIDÃO DE ELETRODUTO. AÇÃO OBJETIVANDO A INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO PERPÉTUA DE ELETRODUTO. LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV MONTE CLARO - GARIBALDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A legislação aplicável às ações de instituição de servidão perpétua de eletroduto é aquela prevista no Decreto-lei nº 3.365/41, nos termos dos arts. 3º e 5º, “h”, do precitado diploma. Tal regramento afigura-se disposição especial e atinente ao instituto da desapropriação, cujos poderes para sua realização foram outorgados pelo ente público à concessionária, consoante a Resolução - ANEEL nº 3.415/12. 2.
Os honorários advocatícios nas ações de instituição de servidão de eletroduto seguem o regramento estabelecido pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, com redação conferida pela MP nº 2.183-56, de 24AGO01, onde somente o expropriante é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do expropriado, entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenização.
Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 86, caput, do CPC. Em havendo sucumbência recíproca, porém mais pronunciada em relação à autora, os honorários advocatícios dos patronos da ré tarifados na origem no teto legal, ou seja, em 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenização, por ser o limite máximo abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário não pode desconsiderar, em especial após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2332, onde restou fixada a tese de que: “É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários”. 3. Demais consectários legais mantidos tal como estabelecidos na sentença, diante da ausência de recurso pelas partes, bem assim da não-incidência do art. 28, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70082275314, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCICIOS MINORADOS. 1. Dever de indenizar consubstanciado na restrição de uso de determinado bem -

suportado pelo particular - a par de viabilizar a execução de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública, caracterizando direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública. 2. Valor da indenização mantido, em consonância com o laudo pericial. A indenização atentou para os critérios de contemporaneidade do bem. Coeficiente de servidão que bem avalia as peculiaridades do caso. 3. Honorários advocatícios minorados. Fixação em 5% do valor da condenação, a fim de remunerar adequadamente o serviço prestado, devendo ser condenado apenas demandante ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da demandada (Decreto-Lei nº 3365/41), diante da legislação especial aplicável à espécie. APELO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080001167, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/04/2019)

Diante dos fundamentos acima, não restam dúvidas sobre a responsabilidade da empresa apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais e a razoabilidade do percentual fixado.

Com relação à impugnação dos honorários advocatícios cabíveis à advogada Betânia Maria Amorim Viveiros, observo que que coube a ela 1,5% (um e meio por cento) do total fixado a esse título em 3% (três por cento). Diante disso, dado que restou considerado que tal verba foi arbitrada de maneira razoável e consentânea com a situação posta, cabia aos beneficiários da mencionada verba contrapor-se à deliberação do juízo singular, e não à recorrente, de maneira que se mostra descabido o questionamento em questão.

No que concerne ao pedido apresentado pela parte apelada para a fixação dos
honorários sucumbenciais recursais
, entendo que o pleito é pertinente.

Sobre o assunto, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Pois bem, no caso presente, considerando que os fundamentos meritórios da apelação cível interposta pela empresa Vale S/A não foram providos, faz-se premente o acolhimento do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o montante condenatório da indenização para o percentual de 3,5% (três e meio por cento), nos termos do art. 85, § 11, c/c o § 2° do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022